Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-95.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NUBEGA (DAROLUTAMIDA). OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO. EXAME PET-CT. RESSARCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso Em Exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que condenou a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 3.000,00, bem como determinou que esta autorize e custeie o tratamento do autor com o medicamento Nubega (Darolutamida) nos termos da prescrição médica. O apelante se insurge contra a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se a quantia dispendida pela requerida no custeio do tratamento médico ofertado ao paciente deve compor a base de cálculo da verba sucumbencial.
III. Razões De Decidir
3. A 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 198124 /RS, de Relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, posicionou-se no sentido de que a sentença que condena o plano de saúde ao fornecimento do tratamento médico necessário e que também condena ao pagamento de indenização por danos morais deve considerar em sua base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios ambos os critérios, isto é, o valor da condenação referente ao pagamento de quantia certa, bem como o montante decorrente da condenação à obrigação de fazer.
4. Não há no artigo 85, § 2o, do CPC/2015, restrição ou diferenciação quando de se utiliza a locução “valor da condenação”, de modo que não se limita à determinação de pagar quantia, incluindo, sem dúvida, àquelas que possam ser quantificadas ou mensuradas.
5.. Desta forma, em atendimento aos ditames do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor total obtido após a soma do preço pago pelo tratamento médico ao qual foi submetido o autor, bem como a quantia correspondente ao ressarcimento determinado.
IV. Dispositivo
Recurso provido.
-----------
Dispositivos relevantes: art. 85, § 2o, do CPC/2015;
Jurisprudência relevante: EAREsp n. 198.124/RS, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 11/5/2022.